Tribunal: STF
Processo: AI 496189
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, sendo incabível para isso o recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.